Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO, DESDE QUE NÃO COMPROMETIDA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. PRETENSÃO DE PENHORA QUE NÃO SE REVELA RAZOÁVEL.

1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais.

2. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.582.475/MG e no 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que tal desfalque mensal não comprometa a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.

3. No caso concreto, em pese a flexibilização da regra de impenhorabilidade do salário, se revela razoável a pretensão da agravante/devedora para que seja desconstituída a penhora do valor de R$ quantia de R$ 62,72, por ser proveniente de salário nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que é notório, por se tratar de valores módicos, que tal bloqueio pode comprometer a subsistência da parte ou de sua família.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.